Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-32.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002645-32.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (EMBARGADO), FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO - CPF: 029.192.794-75 (EMBARGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (EMBARGANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MANUTENÇÃO DO EMBARGANTE NA POSSE DO IMÓVEL DENOMINADO “AGROPECUÁRIA SANTOS” – JULGAMENTO DE MÉRITO DO RAI Nº 1017964-74.2021 QUE RECONHECEU, À UNANIMIDADE, O DIREITO DE RETOMADA DA ÁREA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO QUE CONFIRA VEROSSIMILHANÇA À TESE DO EMBARGANTE – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
– PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO IDÊNTICO AO ANTERIOR –
CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Enseja a condenação ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios, tal como ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de novos embargos de declaração opostos por GUILHERME DE ARRUDA CRUZ, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou os embargos anteriores e mantive inalterado o julgado que eu parcial provimento ao recurso interposto por ANTONIO DOS SANTOS BERALDO e outros.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MANUTENÇÃO DO EMBARGANTE NA POSSE DO IMÓVEL DENOMINADO “AGROPECUÁRIA SANTOS” – JULGAMENTO DE MÉRITO DO RAI Nº 1017964-74.2021 QUE RECONHECEU, À UNANIMIDADE, O DIREITO DE RETOMADA DA ÁREA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO QUE CONFIRA VEROSSIMILHANÇA À TESE DO EMBARGANTE – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO A QUO REFORMADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Tendo a fração de terra onde o recorrido alega ter plantado (500 hectares de terra) sido objeto de arrendamento expirado em 30.05.2021 entre os recorrentes e o Sr. Vanderlei Giongo, bem como que no referido contrato inexiste cláusula que autorize o subarrendamento, quiçá por tempo superior ao pacto inaugural, inexiste contrato válido e eficaz que autorize a permanência do recorrido no imóvel. Ao menos neste estágio prematuro, os elementos constantes nos autos não são suficientes para resguardar a posse do agravado, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a reforma da decisão agravada. O convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa. Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça”
(Id. 152319247).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta novamente a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre os pontos vertidos no recurso, especificamente quanto à existência de contrato válido e boa-fé do agravado, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais.

Manifestação da parte embargada, no Id. 155812681, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que
a fundamentação da decisão seja clara e precisa
, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados. ”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Protelatórios.

Dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais contribuem para a morosidade judicial e para a insegurança dela resultante.

Seria interessante que as partes – e os advogados, sobretudo – se conscientizassem da necessidade de agir dentro do processo com uma dose maior de lealdade e de boa-fé, evitando, assim, a interposição de recursos que sabem ser manifestamente improcedentes ou inadmissíveis.

Entrementes, o dia a dia forense está repleto de exemplos em que esse ideal não se concretiza.

Neste contexto, considerando que o próprio sistema processual oferece meios de enfrentar recursos manifestamente improcedentes e protelatórios, cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas cabíveis.

Como já dito, os aclaratórios não fizeram referência e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Esclareço, pois, que do acórdão questionado já foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados por esta c. Câmara, tendo a embargante reapresentado os mesmos argumentos já utilizados no recurso anterior, objetivando a manifestação infundada de todos os pontos vertidos na petição.

E isso torna lícito entender que estamos diante de mais um caso de embargo de declaração manifestamente infundado e meramente procrastinatório.

Assim, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2º, do CPC, a parte embargante deve ser condenada ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Vale ressaltar a jurisprudência do STJ, que abriga o entendimento de que é cabível a multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do CPC/73 revogado (equivalente ao artigo 1.026, § 2º, do CPC/15), para casos como o presente.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INFRINGÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 538, P. ÚN., DO CPC. 1. Não há vícios a serem sanados no acórdão combatido pelos embargos de declaração. 2. O caráter infringente dos embargos de declaração só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento. Nota-se, assim, que não compete à parte atribuir efeitos infringentes à peça recursal; é atribuição do Tribunal reconhecer ou não a infringência, em atenção à situação descrita anteriormente. 3. A União, em diversas oportunidades, vem opondo embargos de declaração com claro intuito protelatório. Um inconformismo dessa espécie acaba tornando-se incompatível com a persecução do interesse público, o qual ensejou a criação da Advocacia-geral da União – na forma dos arts. 131 e ss. Da Constituição Federal de 1988. 4. A Constituição Federal vigente preconiza de forma muito veemente a necessidade de resolver de forma célere as questões submetidas ao Poder Público (arts. 5º, inc. LXXVIII, e 37, caput), posto que essas demandas dizem com as vidas das pessoas, com seus problemas, suas angústias e suas necessidades. A seu turno, a legislação infraconstitucional, condensando os valores e princípios da Lei Maior, é pensada para melhor resguardar direitos, e não para servir de mecanismo subversivo contra eles. 5. Em tempos de severas críticas ao Código de Processo Civil brasileiro, é preciso pontuar que pouco ou nada adiantará qualquer mudança legislativa destinada a dar agilidade na apreciação dos processos se não houver uma revolução na maneira de encarar a missão dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal. 6. Enquanto reinar a crença de que esses Tribunais podem ser acionados para funcionarem como obstáculos dos quais as partes lançam mão para prejudicar o andamento dos feitos, será constante, no dia-a-dia, o desrespeito à Constituição. Como se não bastasse, as consequências não param por aí: aos olhos do povo, essa desobediência é fomentada pelo Judiciário, e não combatida por ele; aos olhos do cidadão, os juízes passam a ser inimigos, e não engrenagens de uma máquina construída unicamente para servi-los. 7. É por isso que na falta de modificação dos advogados (públicos ou privados) – que seria, como já dito, o ideal –, torna-se indispensável que também os magistrados não fiquem inertes, que também eles, além dos legisladores, tomem providências, notadamente quando o próprio sistema já oferece arsenal para tanto. É caso de aplicar o art. 538, p. ún., do Código de Processo Civil. 8. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa pelo caráter protelatório na razão de 1% sobre o valor da causa.”
(EDcl. no REsp n.º 949.166/RS, 2ª Turma, STJ, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques).

Por fim, advirto a parte embargante que
NOVA reiteração da tese aqui rediscutida

ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 3º, do CPC
(
Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios,
a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa
, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa
).

Dispositivo
.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração. Condeno a parte embargante ao pagamento de multa, no montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023